Tribunal: TJMT
Processo: 1028254-79.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028254-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER LUIZ MIRANDA MUNIZ - CPF: 011.273.201-14 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA DE DESPESA EXTRA (
DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO
)
DEMONSTRADA PELO AUTOR
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ
– INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I
I
, DO CPC –
RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES -
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ÔNUS -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não identificada a má-fé na cobrança indevida de despesa extra, a restituição se dá na forma simples.

A não comprovação de violação aos direitos da personalidade em razão da demora da
ré
em entregar para o Banco os documentos necessários à viabilização do empréstimo, recebidos do autor no ato da assinatura do Contrato de Compra e Venda de imóvel, afasta o d
ever de indenização por danos morais
.

Quan
d
o ocorre
a sucumbência
recíproca,

as
despesas proc
essuais e os honorários advocatícios são
distribu
ídos
proporcional
mente entre
as partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
d
e Indenização por Danos
Materiais e
Morais julgada improcedente, com a condenação do autor
ao pagamento da
s custas processuais e
d
os honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação
em virtude da concessão
da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O
apelante aduz que
celebrou Contrato de Compra e Venda de imóvel com a apelada
, a
que
m teria repassado
no ato da assinatura

todos os documentos necessários
à
aprovação
d
e

empréstimo
, os quais só foram
entregue
s para
o Banco 5 meses depois
.

Aduz que essa situação evidencia falha
na prestação do serviço pela ré
e lhe causou prejuízo de R$8.700,44
.

Ressalta
que juntou
nos autos
extrato que comprova os pagamentos
que realizou em decorrência d
a assessoria
d
a apelada
n
a viabiliza
ção

d
o financiamento
.

Afirma também
que faz jus à reparação moral
pel
a demora da
ré
em fornecer a documentação para a instituição financeira.

Em
contrarrazões
, a apelada

pugna pelo não provimento do Recurso
(ID.
210338702
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante a
lega na inicial da Ação, julgada im
p
rocedente,
que
adquiriu um imóvel da apelada
, a quem repassou
no ato da assinatura do Contrato de
Promessa de
Compra e Venda todos os documentos necessários
à
aprovação do financiamento imobiliário,
e que pagou
R$800,00 por ess
a

intermediação
.

Aduz
que 5 meses
mais tarde o Banco
entrou em contato
com ele pedindo
que fosse assinar o empréstimo e,
depoi
s passou a receber cobranças
denominadas de
“diferença de financiamento”
.

Ressalta
que a apelada
a
f
i
rmou que
esse
s valores
eram
refer
entes
à valorização do imóvel.

Pleiteia
R$17.400,88
pelos prejuízos materiais e
R$10.000,00
pelos danos morais
.

Anexa na lide
extratos financeiros
em que
consta
m
a cobrança
e o pagamento
da
“
diferença de financiamento
”
(ID. 210338669)
, que não foi
pactuada
.

Por sua vez, a
ré argumenta que
essa quantia é
devid
a
, pois
foi convencionada
em Instrumento de Confissão de Dívida.

No entanto,
ela
não
juntou esse Contrato no processo; logo não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do suposto débito (inciso II do
artigo 373 do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018,
DJe
de 27/03/2018).

A
importânc
ia a ser devolvida deve ser na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé da apelada.

E por se t
rata
r
de mero descumprimento contratual, é indevida a condenação
em
danos morais
,
até
porque não
foi demonstr
ada lesão a algum atributo da personalidade do autor
, requisito indispensável para essa reparação
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar a restitui
ção de R$8.700
,44
ao apelante
,
acrescidos de
juros de mora
a partir do e
vent
o
danoso
(
artigo 98 do CC e
Súmula n.
54
do STJ)
e correção monetária
a contar do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ).
Ante a sucumbência recíproca,
distribuo
proporcionalmente
os respectivos ônus
, devendo a ré arcar com
33,33% e
o autor com
66,66
%. Suspendo
a exigibilidade da obrigação
no que tange ao apelante, por
ser beneficiário da justiça gratuita
(
artigo 98, §3º, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024